Tribunal: STF
Processo: ARE 1320630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “EMBARGOS INFRINGENTES. ABUSIVIDADE DA GREVE. NATUREZA POLÍTICA DO MOVIMENTO PAREDISTA. NÃO PROVIDO. 
    A partir da interpretação conferida aos artigos 2º e 3º da Lei nº 7.783/1989, extrai-se que a greve consiste no direito dos trabalhadores de suspenderem de forma coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, a prestação de serviços ao empregador, com o fim de forçar o atendimento de suas reivindicações, quando frustrada a negociação coletiva ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral. Trata-se de importante instrumento democrático destinado à resolução de conflitos, cuja titularidade é atribuída à coletividade de trabalhadores. É cediço que a greve possui finalidade profissional, por meio da qual os trabalhadores podem pressionar os empregadores, objetivando a obtenção de prestações de natureza trabalhista ou a manutenção de conquistas anteriores. No caso em análise, a greve deflagrada pelos sindicatos demandados teve por finalidade contestar a política de privatização do governo. Constata-se, por essa razão, que as reivindicações não eram direcionadas ao empregador, mas sim ao Poder Público, de modo que, a despeito de aquele ser diretamente prejudicado pela paralisação, não possui poderes para negociar com os trabalhadores, tampouco para atender às suas postulações. Desse modo, deve ser mantida a declaração de abusividade da greve, porquanto patente a sua natureza política. 
    Embargos Infringentes de que se conhece e a que se nega provimento”. (eDOC 36) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, caput, inciso I; e 9º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão “esvazia o poder de definir a oportunidade de deflagração de greve, bem como de quais interesses poderão ser defendidos pelos trabalhadores”. (eDOC 39, p. 8) 
    Por fim, defende-se a legalidade da greve voltada ao combate da privatização das empresas dos sistema elétrico.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.783/1989) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a abusividade da greve em questão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Conforme consignado no relatório, esta egrégia Seção reconheceu a abusividade do movimento paredista deflagrado pelos sindicatos demandados na presente ação. Entendeu-se que se tratava de greve política, na medida em que o objetivo era protestar contra a política de privatização do Governo Federal. 
    A partir da interpretação dos artigos 2º e 3º da Lei nº 7.783/1989, tem-se que a greve consiste no direito dos trabalhadores de suspenderem de forma coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, a prestação de serviços ao empregador, com o fim de forçar o atendimento de suas reivindicações, quando frustrada a negociação coletiva ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral. 
    Trata-se de importante instrumento democrático destinado à resolução de conflitos, cuja titularidade é atribuída à coletividade de trabalhadores. 
    (…)
    No caso em análise, como visto, as reivindicações não são direcionadas ao empregador, mas sim ao Poder Público, de modo que, a despeito de aquele ser diretamente prejudicado pela paralisação, não possui poderes para negociar com os trabalhadores, tampouco para atender às suas postulações”. (eDOC 36, p. 6-7)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE GREVE. DISSÍDIO DE GREVE. ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO. ASPECTOS FORMAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da efetiva legitimidade da greve e sua declaração abusiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 20.06.2016, a que se nega provimento”. (ARE 902363 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17.11.2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Trabalhista. Direito de greve. Caráter não absoluto. Abusividade do movimento grevista declarada na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o direito de greve não é absoluto, devendo ser observada, para o seu exercício, a legislação infraconstitucional de regência. 3. Para divergir do entendimento adotado na origem, no sentido da abusividade do movimento grevista, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 647650 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 22.8.2012)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente